Tribunal: TJBA
Processo: 8039742-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039742-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANAILTO DOS SANTOS CORREIA Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DO ART. 220 DA LEI Nº 7.990/2001. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RECLASSIFICAÇÃO E PROMOÇÃO RETROATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a reclassificação de policial militar inativo para a graduação de 1º Tenente, com proventos de Capitão. O embargante aponta omissão na análise do art. 220 da Lei nº 7.990/2001, que trata da subsistência da graduação de Subtenente na escala hierárquica da corporação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre o art. 220 da Lei nº 7.990/2001 e, em caso afirmativo, se a análise de tal dispositivo implica a alteração do julgado para denegar a segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de Embargos de Declaração destina-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Verifica-se a omissão apontada, uma vez que o acórdão não analisou o disposto no art. 220 da Lei nº 7.990/2001, que prevê a permanência da graduação de Subtenente na escala hierárquica da Polícia Militar até a sua extinção gradual. Tal dispositivo, somado ao teor da Lei nº 7.145/1997, evidencia que não houve extinção imediata do posto, afastando a premissa de reclassificação automática. 5. O direito assegurado ao militar que se aposenta na graduação de Subtenente é o de perceber proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior (1º Tenente), o que foi observado pela Administração. A pretensão de promoção a 1º Tenente para, então, receber proventos de Capitão, configura promoção per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico e pela ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais de promoção. 6. Sanada a omissão, impõe-se a reforma do julgado para denegar a segurança, alinhando-o à jurisprudência pacífica desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e denegar a segurança. Tese de julgamento: 1. Configura-se omissão o acórdão que deixa de analisar dispositivo legal (art. 220 da Lei nº 7.990/2001) invocado pelo réu e essencial ao deslinde da causa, autorizando o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício. 2. A previsão de extinção da graduação de Subtenente "à medida que vagarem" (Lei nº 7.145/1997) não confere direito líquido certo à promoção retroativa ou reclassificação ao posto de 1º Tenente, mas tão somente ao cálculo dos proventos com base na remuneração deste último, inexistindo amparo para a percepção de proventos de Capitão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8039742-75.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado ANAILTO DOS SANTOS CORREIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e denegar a segurança pleiteada, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Caricchio Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (08)